Tribunal: TJSP
Processo: 2237160-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Aditivo ao plano aprovado e homologado judicialmente. Alienação de Unidade Produtiva Isolada. Venda direta de ativo. Impossibilidade. Alienação da UPI deve ser realizada judicialmente, por hasta pública, nas modalidades leilão, propostas fechadas ou pregão. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Aditivo ao plano aprovado e homologado judicialmente. Alienação de Unidade Produtiva Isolada. Venda direta de ativo. Impossibilidade. Alienação da UPI deve ser realizada judicialmente, por hasta pública, nas modalidades leilão, propostas fechadas ou pregão. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000567277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2237160-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes LIVRARIA CULTURA S A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e 3H
PARTICIPAÇÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital
Embargos de Declaração n. 2237160-80.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: Livraria Cultura S/A (em recuperação judicial) e outra
Embargado: Banco do Brasil S/A
Voto n. 19.612
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação
judicial. Aditivo ao plano aprovado e homologado judicialmente. Alienação de
Unidade Produtiva Isolada. Venda direta de
ativo. Impossibilidade. Alienação da UPI
deve ser realizada judicialmente, por hasta
pública, nas modalidades leilão, propostas
fechadas ou pregão. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Requisitos do artigo 1.022 do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 83/98, proferido por esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e de minha relatoria, que deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por credor
quirografário.
Segundo as embargantes, recuperandas, o
julgado contém contradição e obscuridade, porque o agravo de
instrumento questionava a cláusula que possibilitava a alienação da UPI
Estante Virtual por meio de venda direta, mas a alienação, nesse ínterim,
foi feita na modalidade proposta fechada. Afirmam que a Turma
Julgadora, acertadamente, reconheceu a perda do objeto do recurso,
mas, contraditoriamente, avançou sobre a análise do mérito da legalidade
da cláusula impugnada. Subsidiariamente, não sanada a contradição,
defendem que o julgado é obscuro quanto à interpretação dos artigos
142, 144 e 145 da Lei n. 11.101/2005. Nesse vértice, alegam que a
“obscuridade decorre do fato de o v. Acórdão Embargado, ao dar
parcial provimento ao recurso para anular a possibilidade de venda
direita da UPI EV, ter conferido interpretação equivocada para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
referidos artigos, haja vista que, 'data máxima venia', a venda
direta de ativos via UPI é sim permitida pela lei falimentar de
regência, estando, inclusive, em consonância com precedente
recentíssimo exarado pelo E. STJ”.
Tempestivos, os autos vieram-me conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, ainda que para fins de prequestionamento, pois não há
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado.
Rigorosamente, o conceito de “contradição”
utilizado pelas embargantes está equivocado. Como é cediço, a
contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é apenas e tão
somente aquela que denota contrariedade interna, que “se verifica
entre as premissas do próprio acórdão e não porque o julgado
encontra-se em divergência com outros precedentes ou tão-somente
porque não acolheu a tese defensiva pela parte” (STJ, REsp n.
894.620, 2a Turma, j. 20-05-2008, rel. Min. Eliana Calmon).
Além disso, o conceito de “obscuridade”
utilizado pelas embargantes também está equivocado. Como se sabe, a
obscuridade que dá ensejo aos embargos de declaração é apenas e tão
somente aquela que “ocorre quando há nítida dificuldade na
compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza”, e não
quando a parte compreende o julgado mas não concorda com o seu
resultado (STJ, EDcl-AgRg-AREsp n. 747.657-SP, 3a Turma, j.
08-03-2016, rel. Min. João Otávio de Noronha).
Na espécie, conforme se vê claramente do
relatório, as embargantes simplesmente discordam da decisão proferida
pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra os fundamentos expostos no
acórdão embargado como se elas não tivessem optado, aqui, por um
recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
Seja como for, desde logo, digo que a Turma Julgadora não incorreu nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
vícios apontados.
De um lado, o acórdão embargado não foi
contraditório quando julgou prejudicado o recurso no tocante ao
questionamento da modalidade de alienação da UPI Estante Virtual e, na
sequência, realizou o controle de legalidade dessa cláusula.
Com efeito, embora o plano de recuperação
judicial autorizasse a venda direta do ativo, a alienação foi feita
judicialmente, em hasta pública e na modalidade proposta fechada.
Assim, realmente houve perda do objeto do agravo, tal como reconheceu
o colegiado, pois o “Procedimento Competitivo” seguiu regularmente uma
das formas de alienação previstas na norma de regência. Todavia, o
órgão colegiado deliberou expressamente pela confirmação da tutela
recursal inicialmente concedida (fls. 30/33), apenas para arredar a
aplicação
da
cláusula
impugnada
e
observar,
que
“caso seja
eventualmente reaberta a venda desse bem, fica determinado, desde
logo, que ela deverá ser feita judicialmente, por hasta pública, nas
modalidades leilão, propostas fechadas ou pregão” [grifei] (fls. 98).
De outro, o julgado não é obscuro, tanto que as
embargantes compreenderam exatamente o que foi decidido; elas apenas
veiculam inconformismo com o que restou deliberado.
Além disso, a interpretação dos dispositivos
legais invocados pelas embargantes está em perfeita sintonia com a mais
abalizada doutrina, consoante, aliás, constou expressa e claramente no
acórdão embargado:
“Como é largamente sabido, 'se o plano de
recuperação
judicial
aprovado
pela
Assembleia
estabelece, como uma das medidas destinadas à
reorganização da empresa em crise, a venda de filial
ou unidade produtiva isolada, determina a lei que isso
se realize na mesma forma prevista para a realização
ordinária do ativo de falidos. Em outros termos, a
venda será obrigatoriamente feita mediante hasta
pública (leilão, propostas ou pregão). Não pode o plano
estabelecer mesmo que com isso consintam todos os
credores e o devedor a venda direta a terceiro nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
identificado. A obrigatoriedade da hasta visa otimizar
o procedimento e assegurar a recuperação da empresa
em crise' [grifei] (Fábio Ulhoa Coelho, 'Comentários à
nova lei de falências e de recuperação de empresas
[Lei n. 11.101, de 9-2-2005]', 2a edição, São Paulo,
Saraiva, 2005, p. 171).
Vale dizer, 'a venda decidida será feita na
forma do art. 142, ou seja, por leilão com lances
orais, propostas fechadas ou pregão. Ao fazer
remissão ao art. 142, a lei estabelece que a venda
deverá ser feita por leilão, por propostas fechadas ou
por pregão, sempre porém judicialmente. Não se pode
dar à remissão ao art. 142 maior elasticidade, para
permitir a venda na forma dos arts. 144 ou 145,
dispositivos que não se aplicam à recuperação, mas
apenas à falência' [grifei] (Manoel Justino Bezerra
Filho, 'Lei de recuperação de empresas e falência: Lei
11.101/2005: comentada artigo por artigo', 14a
edição, São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2019, p.
234” (fls. 96).
Não se desconhece, ademais, a decisão recente
do STJ colacionada pelas embargantes. Nesse precedente, a 3a Turma
do Superior Tribunal verberou que “a adoção de outras modalidades de
alienação, na forma do artigo 145 da Lei no 11.101/2005, só pode
ser admitida em situações excepcionais, que devem estar
explicitamente justificadas na proposta apresentadas aos credores.
Nessas hipóteses, as condições do negócio devem estar
minuciosamente descritas no plano de recuperação judicial que deve
ter votação destacada deste ponto, ser aprovado por maioria
substancial dos credores e homologado pelo juiz”. E pontuou ainda: “a
despeito de a transparência e a concorrência estarem melhor
garantidas com a realização de hasta pública para a alienação de
unidades produtivas, sendo esta a regra que deve ser aplicada na
maior parte dos casos, como defende a doutrina majoritária,
existem situações em que a flexibilização da forma de alienação, nos
termos do artigo 145 da LRF, é a única maneira de viabilizar a
venda. Trata-se, a título de exemplo, de hipóteses em que a
recuperanda desenvolve atividade altamente especializada ou em que
a alienação envolve negociações complexas que importam em altos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
custos para avaliação de sua lucratividade, que só terá interesse
para o comprador que tiver garantia de que poderá realizar a
transação ao final” [grifei] (STJ, REsp n. 1.689.187-RJ, 3a Turma, j.
05-05-2020, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Ocorre
que,
no
caso
concreto,
não
se
vislumbrou nenhuma situação peculiar que pudesse excepcionar a regra
do artigo 142 da Lei n. 11.101/2005, pois a venda direta não era a única
maneira de viabilizar a alienação da UPI, tanto que ela acabou sendo
realizada, com êxito, por via judicial, em hasta pública e na modalidade
proposta fechada. Se isso não bastasse, as atividades das recuperandas,
salvo melhor juízo, não demandam alta especialização e, aparentemente,
as condições do negócio não estavam minuciosamente descritas no plano
de recuperação judicial. A respeito desse último ponto, o acórdão
embargado assim ponderou: “é bem verdade que as recuperadas
alegam que a cláusula 8.1.4, ao autorizar a venda direta, não teria
potencialidade de causar prejuízos aos credores, pois ela dispunha
expressamente que, nessa hipótese, a alienação ocorreria 'por valor
substancialmente similar ao valor de avaliação do ativo' (fls. 23).
Contudo, verifica-se que essa advertência constava somente na
redação original do aditivo, tendo sido, ao final, extirpada do
aditamento aprovado, consoante se vê a fls. 21.573 dos autos de
origem, o que manteria a necessidade de intervenção judicial, em
sede de controle de legalidade, para delimitar o real alcance dessa
disposição” [grifei] (fls. 96/97).
Ora, como se vê, o julgado não padece de
omissão, contradição ou obscuridade nem contém nenhum erro material.
O que as embargantes realmente pretendem é, por vias transversas,
modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso sistema
processual civil prevê instrumentos processuais próprios para isso, aos
quais elas devem recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Anoto que, apesar da interpretação por alguns
dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (não se
considera fundamentada decisão judicial que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a função judicial continua a
ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa
(STJ, REsp n. 15.450-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari
Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
E mais: ainda que se trate de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, o que não é o
caso, é patente que o recurso deve preencher os requisitos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil; vale dizer, não se está diante de uma
nova modalidade recursal: para que o recurso seja admitido, a decisão
hostilizada deve conter, necessariamente, vício de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.
Quanto
ao
tema,
confira-se
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual
de José Miguel Garcia Medina:
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração não é possível realizar-se prequestionamento, uma vez que, a rigor, o
prequestionamento eminentemente necessário já é de
ter sido realizado quando da apresentação das razões
recursais. Os embargos declaratórios prestar-se-iam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
apenas, a incitar o órgão julgador a suprir
determinada omissão, e nesse suprimento talvez fique
demonstrada a existência de violação a disposição
federal. No máximo, poder-se-ia entender que a
parte 'pre-prequestionaria', através dos embargos de
declaração.
Isso
porque
já
teria
ocorrido
o
prequestionamento e, não havendo manifestação do
órgão julgador, a respeito da questão constitucional ou
federal, através dos embargos de declaração se
visaria a alcançar a supressão da omissão, mas não o
prequestionamento, que já é de ter ocorrido'” (STJ,
REsp n. 744.584, 1a Turma, j. 08-11-2005, rel. Min. Luiz
Fux).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica